Tribunal: TJDFT
Processo: 0000579-15.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Vistos etc. Conquanto aferido que a litisconsorte acionada Ana Lúcia Pereira dos Santos restara citada[1], não havendo, ainda, sido angularizada a relação processual quanto aos réus Daniel Paes de Barros e Cecília José Teixeira, defronte o interregno transcorrido desde a derradeira postulação de dilação de prazo que formulara com esse desiderato[2], ao autor para, no prazo de 10 (dez) dias, fornecer o atual endereço dos aludidos demandados. Ressalto que encerra ônus processual que lhe está reservado a correta indicação do endereço dos réus, indispensável à formação e desenvolvimento válido e regular da ação que promove. I. Brasília-DF, 30 de junho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 46789920 (fl. 661). [2] - ID Num. 31514282 (fl. 608).